Tribunal: STF
Processo: HC 250024
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus coletivo impetrado em favor “de todos os réus julgados e condenados por supressão do juiz singular (natural)”, dirigido contra ato do Pleno do Supremo Tribunal Federal. O agravante contesta a legalidade do processo penal de competência do STF e requer o trancamento das execuções penais e expedição de alvarás de soltura.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita para questionar decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal por meio de habeas corpus coletivo; e (ii) avaliar se os fundamentos apresentados no agravo regimental são aptos a modificar a decisão monocrática recorrida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula 606, estabelece que "não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso".



    4. A Corte reafirma que não é cabível habeas corpus contra atos de Ministros Relatores, Turmas ou do Plenário do próprio Supremo Tribunal Federal, sendo esta uma orientação tradicional e reiterada por precedentes. 



    5. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, sendo inaplicável a tese de superação da Súmula 606/STF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido.



    DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: 



     RISTF, art. 21, § 1º; Súmula 606 do STF.



    JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 19.12.2008; STF, HC 118.459 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, julgado em 24.10.2013; STF, HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, julgado em 18.12.2016; STF, HC 97.009, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Teori Zavascki, Plenário, julgado em 25.04.2013.